Tribunal: TJSP
Processo: 1005227-37.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Pretendida indenização pela instauração de caixas de serviços na área externa do imóvel do autor – Sentença de procedência que fixou a condenação pelos danos morais e materiais – Inconformismo da ré – Decadência não configurada – Danos extrapatrimoniais bem reparados, sendo certos os transtornos ocasionados ao adquirente de bem imóvel –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Pretendida indenização pela instauração de caixas de serviços na área externa do imóvel do autor – Sentença de procedência que fixou a condenação pelos danos morais e materiais – Inconformismo da ré – Decadência não configurada – Danos extrapatrimoniais bem reparados, sendo certos os transtornos ocasionados ao adquirente de bem imóvel – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005227-37.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., é apelado PAULO FERREIRA LEITE
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1005227-37.2020.8.26.0071
Apelante: MRV Engenharia e Participações S/A
Apelado: Paulo Ferreira Leite
Comarca: Bauru 3a Vara Cível
MM. Juiz de 1a Instância: Marcelo Andrade Moreira
VOTO No 39146
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA
Pretendida indenização pela instauração de
caixas de serviços na área externa do imóvel do autor

Sentença de procedência que fixou a condenação pelos
danos morais e materiais
Inconformismo da ré

Decadência não configurada
Danos extrapatrimoniais
bem reparados, sendo certos os transtornos ocasionados ao
adquirente de bem imóvel
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 329/336, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação indenizatória ajuizada pelo adquirente de bem
imóvel, condenando a ré ao pagamento de indenização pelos
danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de
correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
contados a partir da publicação da sentença. Afora isso, a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também foi condenada a indenizar o autor pelos danos materiais
experimentados consistentes na desvalorização o imóvel, cujo
montante será apurado em fase própria de liquidação de sentença,
registrando, ainda, que o valor dos danos materiais será atualizado
com correção monetária da data do laudo e juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês a contar da citação. Por fim, impôs à vencida
a responsabilidade pelas custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação.
2.
Irresignada insurge-se a ré buscando modificar o resultado do
julgamento (fls. 339/354). Defende a ausência de comprovação da
existência de desvalorização do imóvel do autor, bem como entende
que eventual direito nesse sentido
vício redibitório
decaiu, não
sendo possível indenização, eis que o adquirente do imóvel tem o
prazo de um ano, para exigir o abatimento proporcional do preço, a
teor dos artigos 441 a 445 e 501 do Código Civil. No mais, reforça que
o autor foi devidamente informado acerca das instalações. Além
disso, ressalta que a parte apelada tomou posse do imóvel no dia
05/02/2013 e somente ajuizou ação em 18/03/2020, ou seja, o próprio
lapso temporal para ajuizar ação demonstra o conhecimento e
concordância com o imóvel adquirido. Refuta a tese acolhida pelo d.
magistrado a quo de que a caixa de inspeção estaria em desacordo
com as normas da ABNT e defende a inexistência de dano moral a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser indenizado, razão pela qual a reforma do julgado é medida de
rigor. Na remota hipótese de ser mantida a condenação a título de
danos morais, pugna pela diminuição do valor arbitrado.
Alternativamente, sustenta a ocorrência de prescrição do direito
debatido pelo adquirente do imóvel, nos termos do art. 206, §3o, V, do
CC, contado da data do ato ou fato que autorizar a reparação que,
no caso, é a data da entrega das chaves (05.2.13), porém, a
demanda foi proposta somente em 18.3.20.
3.
Recolhido o preparo pela ré (fls. 355/357), o recurso foi
devidamente processado (fls. 382), sendo apresentadas contrarrazões
(fls. 385/394).
FUNDAMENTOS.
4.
O recurso não merece provimento.
5.
Por oportuno, examino primeiro a alegação de decadência,
destacando que não está configurada. De fato, os problemas
decorrentes da existência de uma caixa de gordura no quintal dos
autores, embora possam ter sido sentidos e percebidos desde o
acesso ao imóvel, é razoável compreender que estes foram contínuos
e crescentes, na medida em que o material orgânico foi se
acumulando e a efetiva necessidade de ingresso de estranhos no
imóvel tenha aparecido, momento quando, enfim, o adquirente
pôde perceber toda a extensão dos desconfortos vivenciados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
colocação de caixa de resíduos no local. Assim, não há se
reconhecer a decadência no presente caso.
6.
Com relação à indenização por danos morais deferida no
julgado e objeto do apelo, cumpre reconhecer demonstrada toda a
gama de preocupação e frustração diante do desconforto narrado
nos autos, sendo corretamente imposta a condenação por danos
extrapatrimoniais.
7.
De fato, está suficientemente demonstrado o prejuízo moral
discutido nos autos.
8.
Com efeito, são certos os problemas enfrentados pelo autor e
sua família diante da colocação da caixa de serviços no interior da
área privativa externa, anexa ao apartamento térreo adquirido em
negócio com a ré. Mencionada área, onde instalado um quintal
destinado ao uso útil (apartamento do tipo Giardino, de quintal
privativo), tem seu usufruto evidentemente prejudicado na medida
em que são conhecidos os odores que exalam as caixas de gordura,
bem como inegável os transtornos ocasionados pela necessidade de
ingresso periódico de terceiros, tanto para a realização de serviços
de limpeza como de manutenção, havendo ainda a possibilidade de
ruídos indesejáveis decorrentes da movimentação de dejetos. Vê-se
que há prejuízos que exigiam a devida reparação, estando
equilibrado o montante arbitrado pelos danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9.
O termo de vistoria firmado pelo autor, em que este teria aceito
as condições de entrega do imóvel (fls. 224/227), não tem o condão
de afastar a responsabilidade ora em exame, ao passo que estão
sendo discutidos problemas apresentados posteriormente, com o
transcurso de um período de utilização do imóvel, quando então
constatado o infortúnio em toda a sua extensão.
10.
Vale ressaltar que a relação que envolve as partes é de
consumo e como tal devem as informações contidas no contrato de
compra e venda, ser interpretadas com o cuidado necessário, sendo
certo que em nenhum momento houve o alerta quanto à
possibilidade de emissão de odores cotidianos, mesmo que estes
seriam agravados na oportunidade da limpeza periódica.
11.
Evidente a dificuldade do consumidor de vislumbrar, mediante
a mera leitura do texto contratual, todos os problemas que
decorreriam da inclusão das caixas de serviços na área de sua
residência.
12.
Tem-se, ainda, que não pode, a demandada, eximir-se de
responsabilidade a pretexto de que cumpriu o dever de informar e
respeitou as normas da ABNT.
13.
Assim, mostra-se correta a sentença que reconhece o direito à
indenização pelo dano extrapatrimonial ocasionado, motivo pelo
qual fica mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14.
Tendo em vista o desprovimento do apelo, necessário majorar
a verba honorária recursal em desfavor da apelante, passando a
condenação a ser de 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.
15.
Destarte, dou por prequestionada toda a matéria arguida pelas
partes, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração
apenas para esse fim, registrando-se que a oposição de embargos
declaratórios com intuito manifestamente protelatório será apenada
com multa, conforme prevê a legislação.
16.
Pelo meu voto, pois, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos
da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR